Tribunal: CARF
Processo: 10768.001357/2001-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001357/2001-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.836 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
RH INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1994, 1995
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPOSIÇÃO.
0 imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no
período-base. A retenção feita em conformidade com a lei não constitui
indébito ou recolhimento a maior, podendo ser utilizado para a dedução do IR
devido e o resultado, se apurado saldo a favor da contribuinte, poderá ser
objeto de compensação.
RECOLHIMENTOS
TRIMESTRAIS.
COMPENSAÇÃO
COM
IRRF
RELATIVOS A OUTROS EXERCÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
vedada a compensação de recolhimentos trimestrais de IRPJ com valores de
IRRF relativos a outros anos calendário haja vista as receitas decorrentes não
integrarem o lucro real daquele exercício.
SALDO CREDOR DE IMPOSTO. RECONHECIMENTO.
Constituem crédito a compensar ou a restituir os saldos credores de imposto de
renda apurados em decorrência da dedução do IRRF, devidamente
comprovados em diligencia fiscal, realizada para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado(a)), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001357/2001-86
Fl. 3723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente relativa a pedido de reconhecimento de crédito relativo aos saldos
credores de IRPJ dos anos calendário 1997 a 2000, conforme discriminado abaixo:
i) —R$14.534,86, relativo ao ano calendário 1997;
ii) — R$23.908,96, R$16.520,09 e R$25.611,82, relativos, respectivamente, aos
trimestres 2° ao 4°, do ano calendário 1998;
iii) — R$19.195,52, R$1.131,06, R$33.706,12 e R$56.663,84, relativos,
respectivamente, aos trimestres 1° ao 4°, do ano calendário 1999;
iv) — R$11.013,47, R$5.906,38 e R$55.962,69, relativos, respectivamente, aos
1°, 2° e 4°, do ano calendário 2000;
O presente processo tem origem no requerimento, anexado As fls. 02, cumulado
com o Pedido de Compensação de fls. 01, onde a interessada pleiteia compensação de seus
créditos, decorrentes de IRRF dos exercícios 1997 a 2000, com o débito relativo a IR com
período de apuração fixado em 31/03/2000.
Posteriormente, a manifestante aditou a seu pedido, mediante requerimento,
acostado As fls. 764, solicitação de compensação com os débitos referentes a IRPJ e CSLL,
relativos ao 1° a 3 0 trimestre/2000, conforme planilha de fls. 765, e COFINS e PIS,
concernentes aos períodos de janeiro/2001 a maio/2001, a teor da planilha de fls. 971;
3. A titulo de complementação de pedido de compensação, acrescentou o
requerimento de fls. 975, acompanhado da planilha de fls. 976 onde despontam os seguintes
débitos que pretende compensar:
3.1 — IRPJ e CSLL, relativos ao 1o. a 4° trimestre/2001;
3.2 — COFINS e PIS, referentes aos meses de janeiro a julho/2001, concenentes
ás filiais Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Guarulhos;
Houve aditamento a pedido solicitando compensação de débitos de IRPJ e CSLL
do primeiro trimestre de 2000, e de PIS e COFINS do período de janeiro a maio de 2001, e
complementou o pedido, com o fim de que fossem compensados IRPJ e CSLL do 1o ao 4o
trimestre de 2001 e COFINS e PIS de janeiro a junho de 2001 das filiais do Rio de Janeiro, Porto
Alegre, São Paulo e Guarulhos.
A manifestação de inconformidade foi interposta em face do despacho decisório
que indeferiu o pedido de compensação, alegando que sua margem de lucro é reduzida em face
da sua natureza, sendo que o IR resulta superior ao efetivamente devido de forma trimestral.
Julgando não estarem ainda reunidos nos autos todos os elementos necessários
formação da convicção para o deslinde da matéria em lide, o relator do presente processo
resolveu baixar em diligência, de forma a que a Delegacia da interessada investigasse a
escrituração desta ultima com o intuito de corroborar a exatidão das informações prestadas e
complementar a instrução processual mediante apresentação dos resultados das providências
abaixo formuladas:
10.1— verificar a autenticidade dos comprovantes de rendimentos apresentados
pela diligenciada;
Fl. 3724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

10.2— verificar o efetivo oferecimento à tributação de cada rendimento
correspondente a cada retenção na fonte;
10.3— intimar a contribuinte a apresentar planilhas totalizadoras de IRRF, de
periodicidade mensal, no período de 1996 a 2000;
10.4— esclarecer a origem dos créditos, abaixo relacionados, compensados nas
respectivas DIPJ, como a seguir descritos:
• a) — o valor de R$3.318,00, compensado na DIRPJ 1997, a titulo de IRRF,
anexado as fls. 1699/1700;
b) — os valores deduzidos de R$179,43, R$52.475,68 e R$36.252,76
deduzidos, a titulo de IRRF, na DIRPJ 1998, realizados nos meses de fevereiro, março
e abril, conforme pesquisas de fls. 1097/1099;
c) — os valores deduzidos de R$14.910,18, R$7.811,27, R$11.290,47 e
R$2.121,49, a titulo de IRRF, na DIRPJ 1999, realizados nos quatro trimestres de
1998, a teor das pesquisas de fls. 1701/1704;
d) — a origem dos valores deduzidos de R$23.385,59, R$44.180,96 e
R$20.368,47, a titulo de IRRF, na DIPJ 2000, realizados nos três primeiros trimestres
de 1999, a teor das pesquis de fls. 1705/1706;
e) — a origem dos valores deduzidos de R$33.219,66, R$13.024,37 e
R$61.873,79, a titulo de IRRF, na DIPJ 2001, realizados nos três primeiros trimestres
de 2000, a teor das pesquisas de fls. 1706/1707;

Com resultado da diligência solicitada, houve aditamento de razões à defesa,
alegando que como seu objetivo social é a locação de mão de obra temporária, sofre retenção de
IR e CSLL sobre o faturamento bruto, o que justifica a compensação, de acordo com os
documentos juntados.
Após analisar a manifestação de inconformidade, a d. Delegacia da Receita
Federal de Julgamento viu por bem deferir em parte o pedido de reconhecimento de crédito
relativo aos saldos credores de IRPJ dos anos calendário 1997 a 2000.
O acórdão de fls. 3482-35041 demarcou que, na apuração do IR, no encerramento
de cada período de apuração, deve a parte interessada deduzir do valor apurado e declarado os
recolhimentos feitos a título de estimativas do IRPJ e sobre aplicações financeiras, sendo que ao
restar saldo credor se configura hipótese do crédito a ser compensado ou restituído.
Entendeu que caberia à manifestante, por ocasião da diligência, ter indicado as
origens dos créditos bem como comprovado tal origem. Por isso, entendeu-se que são indevidas
as deduções, mantendo apenas as que estão de acordo com a lei.
Reconheceu-se a contribuinte recorrente apenas o direito ao crédito no valor de
R$ 264.154,81 relativos ao saldo negativo do IRPJ apurado no encerramento dos períodos.
Inconformada, recurso voluntário foi interposto de 03 de março de 2011 (fls.
3556-3573), requerendo a reforma do Acórdão 12-20.832 para que seja reconhecida existência
de créditos de IRRF no período de 11 a 12/1996 e anos-base de 1997 a 2000 no valor de R$
637.526,88, homologando-se integralmente o pedido de compensação de fls. 02 e seus
aditamentos; de forma subsidiaria, pleiteou a reforma parcial, para ao menos conhecer o direito
ao crédito de R$ 595.925,94; ou em último caso, o direito ao crédito de R$ 551.064,83; bem
Fl. 3725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

como a suspensão da exigibilidade dos valores representados no procedimento, e a sustentação
oral de suas alegações.
Seus pedidos foram fundamentados na comprovação da existência do crédito de
IRRF de R$ 637.526,88 do período elencado, desejando compensá-lo com débitos de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS do ano calendário 2000 e 2001. A comprovação se deu com juntada de
cálculos internos, apontando que mesmo que por equivoco os créditos não tenham sido utilizados
para apuração do IRPJ, o fato é que sofreu retenção na fonte de IR ao longo dos anos, e por não
ter utilizado tais valores, tem direito a compensá-los.
Colocou que a mera retenção na NF ou no informe de rendimento é suficiente
para comprovar existência de crédito de IRRF passível de compensação.
Pugnou que o processo administrativo tributário é pautado na busca da verdade
material, e que no presente caso, os documentos atestam de forma inequívoca crédito der IRRF
no valor de R$637.526,88, inexistindo justificativa para a homologação parcial, não podendo o
fisco ignorar os documentos trazidos e a realidade por eles exposta.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recuso Voluntário é tempestivo, preenche o demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Em resumo, a Recorrente pleiteia reforma parcial do referido acórdão no 12-
20.832, para o fim de que seja reconhecida a existência de créditos de IRRF relativos aos
períodos de 11 a 12/1996 e anos base de 1997 a 2000 e, por conseguinte, seja homologado
integralmente o pedido de compensação de fls. 02 e de seu aditamento de fls. 764/765 e 975/976,
ou caso assim não se entenda, que seja determinada a baixa dos autos em diligência para
confirmação dos fatos narrados.
Isto porque, segundo a Recorrente, conforme demonstrado no recurso voluntário
(inclusive mediante apresentação de tabelas) e com base nos documentos já acostados nos
presentes autos, não restam dúvidas que o acórdão ora guerreado deverá ser reformado em parte,
a fim de que seja integralmente homologado o pedido de compensação de fls. 02, posteriormente
aditado às fls. 764/765 e 975/976, pelos seguintes motivos:
1)
A existência de créditos de IRRF no valor total de R$ 637.526,88
(seiscentos e trinta e sete mil quinhentos e vinte e seis reais e
oitenta e oitocentavos), relativos aos períodos de 11 e 12/1996 e
anos-base de 1997 a 2000 foi devidamente comprovada por
intermédio dos Informes de Rendimentos dos anos-base 1996 a
20001, bem como das Notas Fiscais dos clientes que não
enviaram à requerente seus informes de rendimentos por ela
pleiteados (fls. 81/121, 135/309, 232/487, 501/752, 788/970 e
1031/1039);
2)
Ainda que, por um equívoco, tais créditos de IRRF não tenham sido
utilizados pela ora requerente para apuração do IRPJ, fato é que
ela sofreu a retenção na fonte de IR ao longo dos anos e, por não
Fl. 3726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

ter utilizado tais valores para composição do seu prejuízo fiscal,
tem direito a sua compensação. Por essa razão, a mera retenção
na nota fiscal ou no informe de rendimento é suficiente para
comprovar a existência de créditos de IRRF passíveis de
compensação;
3)
A existência desse crédito pode ser comprovada por intermédio dos
documentos acostados aos autos, e, caso assim não se entenda,
requer, desde já, a baixa dos autos em diligência para
confirmação do alegado.
A fim de facilitar a visualização das compensações feitas pela ora recorrente,
anexou tabela demonstrativa da utilização integral dos créditos de IRRF acima mencionados,
elaborada com base na planilha apresentada na fl. 976 dos presentes autos:

Da tabela acima, indica a recorrente, que possuía crédito de R$ 637.526,88 (A),
conforme demonstrado anteriormente, utilizou a sua integralidade para compensar débitos de
IRPJ, CSL, PIS e COFINS (N), não restando qualquer crédito ou débito (Q).
Assim, por meio das planilhas e o documentos acostados no processo
administrativo, a ora recorrente defende o perfeito encontro de contas entre os créditos de IRRF
Fl. 3727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

e as compensações efetuadas com a utilização de tais créditos, razão pela qual fica evidente a
necessidade de homologação integral das compensações efetuadas.
No que diz respeito às alegações da Recorrente em ralação à necessidade de
improcedência do lançamento no que diz respeito aos reconhecimento dos valores deduzidos nas
DIPJs 1997 a 2001 a título de IRRF, considerando o resultado da diligência formulada em
primeira instância, manifestou-se a DRJ:
XII. Dos Valores Deduzidos nas DIPJ's — 1997 a 2001 — a Titulo de IRRF
O 31. Atendendo pedido de esclarecimentos sobre a origem dos valores
deduzidos nas DIPJ's — 1997 a 2001, formulado pela DRJ, consubstanciado na
Resolução n° 05/2008, anexado As fls. 1713, a autoridade fiscal instou o contribuinte,
mediante intimação acostada As fls. 1718, a apresentar a origem dos referidos valores
deduzidos naquelas DIPJ's, conforme descrito no item 10.4 deste voto;
32. Em resposta ao solicitado, a interessada apenas junta ao processo, is fls.
1755, a teor do item 11.4 deste voto, uma planilha onde informa as pretensas origens
dos referidos créditos que serviram de base para a dedução efetuada naquelas DIPJ's,
sem contudo apresentar nenhuma comprovação do alegado;
33. É oportuno lembrarmos a regra comezinha do direito que diz que alegar e
não provar é quase não alegar - "Allegatio et non probatio quasi non allegatio;
34. Explico melhor, caberia A manifestante, por ocasião da diligência,
aproveitando a oportunidade oferecida, ter, além de indicar as origens dos citados
créditos, também comprovados os mesmos junto a autoridade fiscal diligenciante, e
não ficar exclusivamente no terreno das ilações;
35. Ressalta-se que o AFRF diligenciante deu ciência A. interessada de seu
Relatório de Diligência Fiscal, anexado as fls. 1757, onde chama a atenção, em seu
item 6, de forma expressa de que a interessada não tinha apresentado, por ocasião
daquela ação fiscal, os comprovantes de rendimentos originais que dariam suporte as
deduções efetuadas nas DIPJ's, tendo ao seu final, aberto prazo para que a
manifestante aditasse razões a sua defesa; entretanto, mais uma vez, ignorando a
oportunidade oferecida, esta preferiu manter-se silente, não contestando em nenhum
momento a assertiva do fiscal, nem ofertando provas do que já tinha alegado;
36. Por fim, as explicações da interessada, consubstanciadas no item 11.4 deste
voto, acabaram revelando o equivoco perpetrado por ela quando declarou em suas
DIPJ's o fato de que estaria deduzindo do "IR a pagar", o imposto retido na fonte do
próprio período (o que não é verdade, como já visto), cabendo no momento esclarecer,
mais uma vez, que a contribuinte tem direito a compensação ou restituição de saldo
credor de IR de períodos anteriores apurados naquelas oportunidades, e não, como
pretendido, pela manifestante, com o IRRF diretamente de anos calendários anteriores,
haja vista a receita correspondente a este imposto retido integrar a receita de outro
período de apuração;
37. É importante esclarecer à manifestante que a legislação tributária permite o
aproveitamento de tributos retidos na fonte relativos a exercícios anteriores e não
compensados, mediante a retificação das declarações dos períodos correspondentes e
conseqüente constituição do saldo credor de imposto de renda, respeitada a decadência
do direito pleiteado;
38. Alias, se o entendimento da manifestante prevalecesse, jamais ocorreria a
decadência do direito de pleitear o saldo credor do IRPJ com base no IRRF, pois os
contribuintes acrescentariam a sua declaração de qualquer período, o fonte retido de
Fl. 3728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

anos anteriores que por qualquer razão o contribuinte tenha esquecido de aproveitar, o
que afrontaria o Principio da Segurança Jurídica;
39. A luz do disposto acima e face as justificativas expendidas pela
manifestante para estas deduções, constata-se que algumas deduções são
flagrantemente indevidas, devendo ser, por conseguinte, desconsideradas, tornando
válidas apenas aquelas que estão de acordo com a legislação de regência, sendo
vejamos:
39.1 Em relação ao ano calendário 1996, o valor de R$3.318,00 seria decorrente
de IRRF de aplicações de 1994, entretanto, esta fonte só poderia abater o IR a pagar
daquele ano, ou, integrar o seu saldo credor, nunca, reduzir o IR apagar do ano
calendário 1996;
39.2 Quanto aos valores deduzidos no ano calendário 1997, cujas importâncias
montam a quantia de R$179,43, R$52.475,68 e R$36.252,76, seriam decorrentes de
impostos retidos nos anos calendário 1994 a 1996, o que também não é permitido,
como mencionado acima;

39.3 0 mesmo tratamento deve ser dado aos valores deduzidos no ano
calendário 1998: R$14.910,18, R$7.811,27, R$2.121,49 e R$11.290,47 pois derivam
de IRRF de períodos anteriores, sendo apenas reconhecida a dedução no valor de
R$1.650,60, haja vista ser decorrente de IRRF sobre aplicações financeiras do mesmo
ano;
39.4 As mesmas considerações igualmente se aplicam aos valores deduzidos de
R$23.385,59, R$44.180,96 e R$20.368,47, no ano calendário 1999, tendo em vista
que estes também decorrem de IRRF de períodos anteriores, a menos daquela
dedução, no valor de R$6.163,18, por ser derivada de IRRF sobre aplicações
financeiras referentes ao mesmo exercício;
39.5 Já os valores deduzidos de R$33.219,66, R$13.024,37 e R$61.873,79, a
titulo de IRRF, na DIPJ 2001, por decorrerem de impostos retidos na fonte pelos
clientes da interessada no mesmo exercício, devem ser integralmente aceitos;
40. Há de ser observado, contudo, que os valores acima reconhecidos por não
terem sido objeto de provas especificas, somente tiveram as suas deduções
efetivamente aceitas pelo fisco por totalizarem um valor inferior do que aquele
atestado pelo diligenciante no item 11.1 deste voto, ou seja, com o objetivo de evitar
dedução em duplicidade, tanto na apuração mensal quanto na anual, caracterizando bis
in idem, estes IRRF foram reduzidos do total daquela retenção apurada no decorrer da
ação fiscal de diligência;
41. Nesse sentido, ajustando-se a tabela, constante do item 11.1 deste voto,
observação feita, temos:

42. Ante todo o exposto, foram glosadas integralmente as deduções efetuadas
nas DIPJ's 1997 e 1998; parcialmente aquelas contidas nas DIPJ's 1999 e 2000, e
mantidas integralmente aquelas descritas na DIPJ 2001, consubstanciando IR pago no
período, da forma como se segue:
Fl. 3729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

XIII. Da Alteração do Pedido de Compensação
43. Requer a manifestante, em sede de aditamento de defesa, após o término da
diligencia, conforme itens 12.5 e 12.6 do relatório, a realização, por parte da Receita
Federal, de pesquisas em seus sistemas internos, de forma a comprovar as retenções de
IR efetuadas por seus clientes, a teor das notas fiscais que junta, agora, as fls.
1772/3478;
44. Pretende, em verdade, a interessada alterar o seu pedido de compensação
anteriormente formulado, incrementando o seu valor creditício, além de querer
transferir para o fisco o ônus de sua prova;
45. 0 art. 170, do CTN, como a seguir transcrito, exige do contribuinte para
consecução de qualquer pretensão ao exercício da compensação a natureza de certeza
e liquidez dos créditos pleiteados:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulagdo em cada caso atribuir a autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública." (negritei)
46. Lembrando que o direito liquido e certo é aquele que resulta de fato
evidente, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação
inequívoca, sendo que a presente caracterização de imprecisão e incerteza recaiu
exatamente sobre estes valores, constantes das notas fiscais de fls. 1772/3478, tendo
em vista que o próprio contribuinte confessa não conseguir comprovar;
47. Além do que, estes pretensos créditos, da mesma forma como aduzido no
tópico X deste voto, deveriam ter sido objeto de exame, em la instância, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil que circunscriciona o contribuinte, vale dizer, tais
créditos não podem ser analisados pela DRJ, pois, se assim fosse, estaríamos diante da
figura processual de supressão de instância;
48. Além da preclusão do direito da interessada, também, serve como
fundamentação de rejeição de sua pretensão, o fato de, conforme legislação já
explanada no tópico XI deste voto, não ser suficiente para o deferimento da
compensação a existência tão somente da retenção de - imposto de renda na fonte,
sendo necessário também a comprovação do oferecimento à tributação da receita
correlata, o que não foi feito pelo contribuinte;
49. Pelas razões acima descritas, devem ser indeferidos os requerimentos da
interessada para a realização de pesquisas e intimações de seus clientes, com o intuito
de fazer prova de seu direito de crédito;

Diante da análise cuidadosa e detida da documentação mencionada pela
Recorrente como, em tese, comprobatória do direito alegado, inclusive com a realização de
diligência sobre os documentos apontados, tendo sido evidenciado que na verdade a interessada
pretendeu foi alterar o seu pedido de compensação anteriormente formulado, incrementando o
seu valor creditício, não há como dar guarida ao argumento dela no sentido de que a mera
Fl. 3730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.001357/2001-86

retenção na nota fiscal ou no informe de rendimento é suficiente para comprovar a existência de
créditos de IRRF passíveis de compensação, necessária a demonstração além disso, que tais
valores haveriam sido oferecidos à tributação, o que não restou demonstrado pelo contribuinte.
Mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos, no que
diz respeito a matéria objeto de Recurso Voluntário, restando também incólume a decisão quanto
aos demais pontos decididos e não questionados, ante o pedido limitado à reforma parcial pela
alegação de existência de créditos de IRRF relativos aos períodos de 11 a 12/1996 e anos base de
1997 a 2000, que não restou comprovada.
Ante o exposto NEGO provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 3731
DF CARF MF
Documento nato-digital